Tribunal: STF
Processo: RE 206257
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-22
Data de publicação: 1998-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO E EMPRESAS COMERCIAIS.
I. - Constitucionalidade do art. 7º da Lei nº  7.787/89,
do art. 1º da Lei nº 7.894/89 e do art.  1º da Lei nº 8.147/90,
relativamente às empresas prestadoras de serviço. Precedente do STF:
RE 187.436-RS, Marco Aurélio, Plenário, 25.06.97. Vencidos: Maurício
Corrêa, Carlos Velloso e Néri da Silveira.
II. - Inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7689/88,
do art. 7º da Lei nº 7.887/89, do art. 1º da Lei nº 7.894/89 e do
art. 1º da Lei nº 8.147/90, relativamente às empresas comerciais.
Precedente do STF: RE 150.764-PE.
III. - Exame da prova a fim de se verificar quais as empresas que
são prestadoras de serviço: impossibilidade em sede de recurso
extraordinário.
IV. - R.E. não conhecido.